Tribunal: TJBA
Processo: 8087198-18.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087198-18.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: E. B. M. D. S. e outros

Advogado(s)
:
LIANE COSTA REIS, CARLOS ALBERTO AMARO MARTINS JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: Direito civil e processual civil. Embargos de declaração. Alegada omissão e obscuridade. Inexistência. Falsa coletivização. Desnecessidade de perícia atuarial. Inaplicabilidade do Tema 952/STJ. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Qualicorp e Amil contra acórdão que negou provimento às apelações, sustentando omissões relativas à suposta necessidade de prova atuarial, ao Tema 952/STJ e à análise de dispositivos da Lei nº 9.656/98 e de resoluções da ANS.

II. Questão em discussão
2. As questões controvertidas consistem em saber: (i) se houve omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa em razão da ausência de prova pericial atuarial; (ii) se o acórdão deixou de enfrentar o Tema 952/STJ; (iii) se houve omissão quanto à incidência do art. 16, XI, da Lei nº 9.656/98 e das Resoluções Normativas da ANS; (iv) se é necessária manifestação expressa para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir
3. Não há omissão, contradição ou obscuridade, pois o acórdão embargado fundamentou adequadamente que a controvérsia decorre da caracterização do contrato como “falso coletivo”, tornando irrelevante a produção de prova atuarial.
4. O Tema 952/STJ é inaplicável, pois trata de reajuste por faixa etária, e o caso envolve menor sem alteração etária e contrato descaracterizado como coletivo.
5. A análise do art. 16, XI, da Lei n. 9.656/98 e das normas da ANS foi superada pela constatação da simulação contratual, impondo a aplicação do regime dos planos individuais.
6. Para fins de prequestionamento, é desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais, nos termos do art. 1.025 do CPC e da jurisprudência consolidada.
7. Indevida a condenação por litigância de má-fé, diante do propósito formal de prequestionamento protegido pela Súmula 98 do STJ.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A caracterização de falsa coletivização torna desnecessária a perícia atuarial e impõe a aplicação dos índices regulados pela ANS para planos individuais. 2. O Tema 952/STJ é inaplicável quando o caso não envolve reajuste por faixa etária e quando o contrato coletivo é descaracterizado. 3. Não há omissão quando a matéria é integralmente apreciada, ainda que sem referência expressa aos dispositivos legais invocados.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 422; CDC, art. 4º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2366300/SP; Súmula 98/STJ.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos recursos duplos de
Embargos de Declaração na Apelação n. 8087198-18.2023.8.05.0001
, em que são embargantes
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL Ltda.
e embargada

E. B. M. D. S,
representada por sua genitora
RAFLÉSIA BRANDÃO MORENO DA SILVA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

conhecer do recurso e rejeitar as suas razões
,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora